Tribunal: TJMT
Processo: 1017996-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017996-19.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSELI SEROR CUIABANO - CPF: 441.860.531-20 (EMBARGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL.

ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM FOLHA SUPERIOR AO PACTUADO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO RECONHECIDA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da autora, reconhecendo a validade de acordo de renegociação de dívida e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valores descontados indevidamente em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe obscuridade e contradição na condenação por danos
morais; (
ii
) analisar se houve omissão quanto ao pedido de compensação de valores formulado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há obscuridade ou contradição na condenação por danos morais, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como o descumprimento do acordo de renegociação e a realização de descontos em folha em valor superior ao pactuado.

4. A conduta da instituição financeira, ao propor acordo com parcelas fixas e posteriormente efetuar desconto superior em folha de pagamento, configura violação à boa-fé objetiva e aos deveres anexos de lealdade e cooperação, justificando a condenação por danos morais.

5. Verifica-se omissão quanto ao pedido de compensação expressamente formulado pelo embargante, que não foi apreciado, sendo necessária sua integração para consignar que os valores a serem restituídos poderão ser compensados c
om eventuais débitos existentes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A compensação de valores, quando expressamente requerida e preenchidos os requisitos legais, deve ser apreciada pelo julgador, sob pena de omissão.

O descumprimento de acordo de renegociação de dívida, com posterior desconto em folha em valor superior ao pactuado, caracteriza violação à boa-fé objetiva e ens
eja reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu provimento ao Recurso
“para reconhecer a validade do acordo de renegociação firmado entre as partes e condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e incidência de juros de mora desde a citação, bem como a restituição do indébito em forma simples, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, aplicando-se a taxa SELIC, que compreende juros e atualização, nos termos da Lei n. 14.905/2024”
.

O embargante alega que
o
acórdão incorreu em contradição e obscuridade ao condená-la ao pagamento de indenização por danos morais com base em fundamentos considerados genéricos e sem respaldo nas provas constantes dos autos.

Sustenta que a decisão judicial não identificou fato específico que tenha causado ofensa à honra ou imagem da autora, baseando-se apenas em alegações abstratas e desconectadas do conjunto probatório.

Cita, nesse sentido, precedentes como o
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.669.683/SP, bem como o
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, nos quais se reconhece que a indenização por dano moral exige a demonstração de constrangimento, vexame ou dor que ultrapassem o mero dissabor cotidiano.

Aponta, ainda, omissão quanto ao pedido de compensação, afirmando que o
julgado
não analisou tal requerimento, nem mesmo fez menção, o que configuraria omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Por fim pede o acolhimento dos
Aclaratórios
para que seja sanada as contradições e obscuridades apontadas com o esclarecimento dos fundamentos objetivos da condenação por danos e morais e que seja suprida a omissão quanto ao pedido de compensação.

Devidamente intimada à embargada não se manifestou conforme certidão de Id
302048894
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade e contradição ao condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a fundamentação seria desconectada das provas e fatos constantes dos autos.

Conforme consignado no julgado, restou demonstrado que a autora celebrou acordo com representante da instituição financeira para parcelamento de débito em 48 vezes de R$419,42, tendo quitado a primeira parcela. Contudo, no mês seguinte, foi surpreendida com desconto em sua folha de pagamento no valor de R$984,57, em desconformidade com o pacto firmado.

O acórdão destacou que a conduta do banco afrontou o princípio da boa-fé objetiva, frustrando a legítima expectativa da consumidora ao propor um acordo com parcelas de valor fixado e, em seguida, efetuar desconto superior diretamente na folha de pagamento, adotando postura contraditória, em violação ao instituto do
venire
contra
factum

proprium
.

A fundamentação do acórdão não se baseou em meras conjecturas, mas em
fatos concretos
e comprovados nos autos, como o pagamento da primeira parcela do acordo pela autora e o posterior desconto em folha em valor superior ao pactuado. Tais
circunstâncias foram devidamente valoradas pelo órgão julgador, que concluiu pela configuração de dano moral indenizável.

Portanto, não há obscuridade ou contradição a ser sanada quanto à condenação por danos morais, tendo sido apresentada fundamentação clara, coerente e baseada nos elementos constantes dos autos.

O embargante alega
ainda
que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o pedido de compensação expressamente formulado, nos termos do art. 368 do Código Civil.

De fato, nas contrarrazões
o ora embargado consignou que,
“
Subsidiariamente, com fulcro no artigo 326, do Código de Processo Civil22, argumentando apenas em razão do princípio da eventualidade, acaso Vossa Excelência entenda pela reforma da r. sentença, o que não se espera, vê-se a imperiosidade de compensação com os valores disponibilizados ao Autor, nos termos do artigo 368, do Código Civil
”.

Portanto, para evitar o enriquecimento ilícito, são devidos o ressarcimento e a compensação.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA PARS” – OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO - COMPENSAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO COM A QUANTIA A SER RESTITUÍDA – PROVIDÊNCIA AUTORIZADA
- RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração comportam provimento se verificada a omissão apontada.

Declarada a nulidade do contrato de empréstimo, o autor deve restituir o valor que lhe foi disponibilizado,
e é autorizada a compensação”.
(N.U 1025907-19.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Pelo exposto
,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
apenas para suprir a omissão quanto ao pedido de compensação, para consignar que os valores a serem restituídos à autora poderão ser compensados com eventuais débitos
existentes
, nos termos dos
arts
. 368 e seguintes do Código Civil, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025